Tribunal: CARF
Processo: 10880.659748/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de renda retido na fonte, impondo sejam analisados todos documentos acostados aos autos pela contribuinte neste desiderato.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659748/2011-70
ACÓRDÃO
1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CS PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS/RENDIMENTOS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição
sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de
renda retido na fonte, impondo sejam analisados todos documentos
acostados aos autos pela contribuinte neste desiderato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
2
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário e memorial,
notadamente DIPJ 2007, de e-fls. 129/153 e Informe de Rendimentos (DIRF Fontes Pagadoras), de
e-fl. 154, que demonstrariam a retenção e respectiva tributação das receitas, em conjugação com
os demais elementos constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CS PARTICIPAÇÕES LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 19891.61644.161008.1.7.02-0470, de
e-fls. 02/06, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, relativo ao ano-calendário 2006, nos
valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 07, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, a integralidade da compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 13/15, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 06-63.317, de 30 de
julho de 2018, de e-fls. 92/96, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao
final do período, faz-se necessário a tributação dos correspondentes rendimentos
e a comprovação da efetividade das retenções mediante apresentação dos
respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que
pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções e
tributação das respectivas receitas confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 103/106,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, não homologando, assim, integralmente a declaração de
compensação promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-
calendário 2006 resta incontroversa, uma vez demonstrada a respectiva tributação e, bem assim,
a retenção procedida.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
4
De início, aponta erro incorrido pelo julgador de primeira instância, ao se reportar à
fonte pagadora dos rendimentos e que teria procedida a respectiva retenção, tendo em vista
restar registrado na decisão recorrida que se tratava do DNIT – Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, enquanto o correto seria o Banco ItauBank, CNPJ/MF no
60.394.079/0001-04, através dos códigos de Receita 6800 e 6813, consoante se comprova dos
documentos acostados autos.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelas autoridades fazendárias
pretéritas, sustentando que colacionou aos autos a DIPJ 2007 – Ano-Calendário 2006, de no
26.08.65.73.78-40, de onde se constata na ficha 06A, linha 21, a devida contabilização e, portanto,
a tributação das Receitas Financeiras que deram origem às retenções arguidas, no montante de R$
2.114.167,39.
Em defesa de sua pretensão, traz à colação, junto ao recurso voluntário, a DIPJ
2007, o Informe de Rendimentos do Ano-calendário 2006 e, bem assim, cópia da tela colacionada
pela autoridade fiscal junto ao Acórdão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
Ato contínuo, posteriormente ao recurso voluntário, a contribuinte veio aos autos
novamente, mediante Petição, de e-fls. 161/165, ratificando as razões de fato e de direito da peça
recursal, ressaltando a tributação das receitas financeiras que deram azo à retenção pretendida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2006, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de não haver sido comprovada a totalidade das retenções na fonte
para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, além de a contribuinte não ter logrado êxito
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
5
em demonstrar que as respectivas receitas financeiras foram devidamente submetidas à
tributação.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
De início, aponta erro incorrido pelo julgador de primeira instância, ao se reportar à
fonte pagadora dos rendimentos e que teria procedida a respectiva retenção, tendo em vista
restar registrado na decisão recorrida que se tratava do DNIT – Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, enquanto o correto seria o Banco ItauBank, CNPJ/MF no
60.394.079/0001-04, através dos códigos de Receita 6800 e 6813, consoante se comprova dos
documentos acostados autos nesta oportunidade.
Com razão a contribuinte em relação à aludido equívoco!
De fato, o julgador recorrido cometera equívoco ao informar o nome da fonte
pagadora, mas, de qualquer forma, o indeferimento do pleito da contribuinte se deu em razão, no
entendimento da autoridade guerreada, da não comprovação da totalidade das retenções e, bem
assim, o oferecimento à tributação das respectivas receitas financeiras, fato que a contribuinte
contesta no recurso voluntário e, adiante, acabará por suplantar o vício apontado.
Mesmo porque, a contribuinte somente suscita aludido erro, mas sequer pleiteia
seja decretada a nulidade do ato.
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, mantendo o Despacho Decisório, ratificou o
reconhecimento parcial dos créditos da recorrente, não homologando integralmente, portanto, as
compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada a tributação sobre todas as
receitas relacionadas com as retenções arguidas pela empresa, as quais, igualmente, não teriam
sido totalmente comprovadas.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou a pretensão da
contribuinte, com base nos seguintes fundamentos:
“[...]
3. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, dela se conhecendo.
4. A manifestante pretende utilizar na DCOMP no 19891.61644.161008.1.7.02-
0470, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, pleiteado no importe de R$
2.866.120,73, conforme informado em DIPJ (Ficha 12A), para compensação de
débito referente a lançamento de ofício, Código de Receita: 2932-0, conforme tela
abaixo:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
6
[...]
5. No entanto, o despacho decisório eletrônico confirmou apenas, R$ 751.953,34,
do total das parcelas de composição de crédito original declarado, segundo os
demonstrativos, “Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da
Compensação”, não reconhecendo a parcela de R$ 2.114.167,30, a título de
contribuição retida na fonte, Código 6800, Juros sobre o Capital Próprio,
conforme segue:
[...]
6. Cumpre instar, antes de apreciar os argumentos da defesa, que a validação das
parcelas decorrentes de retenção na fonte demandam, primeiramente, respaldo
nos competentes informes de rendimentos anuais emitidos pela respectiva fonte
pagadora, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos
artigos 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999, condição que pode ser suprida pela
confirmação da retenção em DIRF apresentada pela fonte pagadora.
7. Além disso, tais parcelas somente serão passíveis de dedução, desde que
oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do art. 2o, § 4o,
III, e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
8. Nesses termos, considerando a plena vinculação do exercício das competências
da Autoridade Administrativa, na forma do art. 3o do CTN, não há como acolher o
emprego de retenções em fonte que não estejam comprovadas nos termos da
legislação anteriormente referida, observando que a interessada não trouxe à
cognição comprovantes correspondentes.
9. E, efetuada pesquisa ao Sistema DIRF, cuja tela segue abaixo colacionada,
verifica-se que não há reforma a ser efetuada no Despacho Decisório, tendo em
vista que, de fato, os rendimentos tributáveis atingiram o montante de
1.139.919,84, correspondendo, assim a uma parcela de retenção no importe de
R$ 223.070,21.
[...]
10. Cumpre destacar, que o pretendido encontro de contas, já havia sido
apreciado pelo SEORT/DRF de Salvador, nos autos do lançamento n.
10580.720615/2007-19, em 20/03/2012, fls. 237/239, cujo crédito constituído se
pretende compensar no presente DCOMP, conforme segue abaixo:
De uma meticulosa análise das peças aqui contidas e associadas às
informações recém colhidas nos sistemas de controle de créditos/débitos
de propriedade da SRF — estas últimas contidas que estão na
documentação de fls.226/236 agora anexadas — constatamos que não fora
possível o processamento eletrônico da Perd-Comp suso identificada, razão
porque sofreu a mesma tratamento na modalidade análise do usuário.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
7
Desta análise resultou, por via de conseqüência, o reconhecimento de
direito creditório em importância inferior ao pretendido pelo contribuinte
interessado, qual seja: um montante, apenas, de R$751.953,34 (setecentos
e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais, trinta e quatro
centavos), em detrimento da pretensão originária posta na Per-Dcomp de
n°19891.61644.161008.1.7.02-0470, a qual formalizava um pedido de
restituição/compensação da ordem de R$ 2.866.120,73 (dois milhões,
oitocentos e sessenta e seis mil, cento e vinte reais, e setenta e três
centavos).
11. Nesses termos, diante de todo o exposto, deve ser mantida a glosa da
compensação indevida de IRPJ.
[...]”
De outra banda, pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, o qual
reconheceu em parte o crédito arguido, aduzindo para tanto que colacionou aos autos a DIPJ 2007
– Ano-Calendário 2006, de no 26.08.65.73.78-40, de onde se constata na ficha 06A, linha 21, a
devida contabilização e, portanto, a tributação das Receitas Financeiras que deram origem às
retenções arguidas, no montante de R$ 2.114.167,39.
Em defesa de sua pretensão, traz à colação, junto ao recurso voluntário, a DIPJ
2007, o Informe de Rendimentos do Ano-calendário 2006 e, bem assim, cópia da tela colacionada
pela autoridade fiscal junto ao Acórdão.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar no que diz respeito à matéria probatória, que exige, no mínimo, uma análise mais
aprofundada.
Antes mesmo de confrontar as alegações recursais com as razões de decidir da
autoridade julgadora de primeira instância, mister trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria e, bem assim, o entendimento que a jurisprudência deste Colegiado vem
adotando para casos desta natureza.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
8
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de repisar as
alegações inaugurais, rechaça as justificativas da autoridade julgadora de primeira instância, a qual
teria fixado seu entendimento basicamente no fato de não constar dos sistemas fazendários
aludida tributação e, bem assim, as retenções arguidas, olvidando-se que materialmente a
tributação das receitas financeiras restou comprovada nos autos, a partir da DIPJ 2007, de no
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
9
26.08.65.73.78-40, de onde se constata na ficha 06A, linha 21, a contabilização e, portanto, a
respectiva tributação.
Para tanto, a contribuinte traz à colação, além da DIPJ 2007, contemplando o
registro contábil da receita financeira, o Informe de Rendimentos, de e-fls. 154, constando o
imposto retido, no valor de R$ 2.114.167,39, senão vejamos:

Observe-se que a contribuinte promoveu esforço probatório no sentido de
confrontar os fundamentos de fato e de direito da autoridade julgadora de primeira instância,
trazendo à colação os esclarecimentos e documentos referenciados procurando comprovar a
tributação das receitas financeiras, além das respectivas retenções.
Neste sentido, como já manifestado em outras oportunidades, entendemos assistir
razão à contribuinte no que diz respeito à necessidade da observância da verdade material, em
detrimento à eventuais vícios formais na contabilidade, conquanto que demonstradas com
documentos hábeis e idôneos suas alegações, mais precisamente, in casu, a comprovação da
tributação das receitas atinentes às retenções que se pretende fazer compor o saldo negativo do
IRPJ.
Ocorre que, trata-se de matéria probatória, conjugando as alegações recursais c/c
os documentos constantes dos autos, notadamente contemplados no recurso voluntário e
memorial, devidamente referenciados no seu bojo, os quais acabaram não sendo analisados com
a devida profundidade pelas autoridades fazendárias pretéritas, mormente em razão de não
terem tido conhecimento do Informe de Rendimentos que somente veio aos autos nesta
oportunidade.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.574 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659748/2011-70
10
E, inobstante, ter como costume propor a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário e
memorial, especialmente a DIPJ 2007, de e-fls. 129/153 e Informe de Rendimentos (DIRF Fontes
Pagadoras), de e-fl. 154.
Mais a mais, tais documentos e informações somente foram trazidos aos autos após
o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância, razão pela qual a autoridade fazendária
de origem não teve conhecimento, não podendo se debruçar sobre os mesmos na forma devida, o
que propomos nesta oportunidade.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos após o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância,
analisá-los e decidir o pleito da contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os elementos de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário e memorial,
notadamente DIPJ 2007, de e-fls. 129/153 e Informe de Rendimentos (DIRF Fontes Pagadoras), de
e-fl. 154, que demonstrariam a retenção e respectiva tributação das receitas, em conjugação com
os demais elementos constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Original